Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0002979-84.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO COSMO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALAO, FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO, TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA., BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 13490458), intime-se a parte Apelante (Francisco Cosmo da Silva) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora